Tribunal: TCU
Processo: 011.246/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5960/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de nova documentação apresentada no processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo (Fequimfar), ora recorrente; Considerando que a Fequimfar teve suas contas julgadas por meio do Acórdão 8807/2019-TCU-Primeira Câmara , contra o qual apresentou recurso de reconsideração, que foi conhecido e, no mérito, desprovido pelo Acórdão 1613/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, neste momento, a responsável apresentaria o cogitado "pedido de reexame", alegando unicamente a prescrição da pretensão ressarcitória; Considerando que não é cabível pedido de reexame em Tomada de Contas Especial, o que exige que a peça seja examinada com base nos requisitos estabelecidos para o eventual recurso de reconsideração; Considerando, todavia, que a anterior interposição de recurso de reconsideração gerou a preclusão consumativa, nos termos do §3o do art. 278 do Regimento Interno, tendo a ora interessada já apresentado o recurso de reconsideração contra o mesmo acórdão que busca impugnar; Considerando que os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público estão no sentido da preclusão consumativa e, por consequência, do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no 33 da Lei 8.443/92, em não conhecer do incabível "pedido de reexame" e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 011.246/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Danilo Pereira da Silva (XXX.239.708-XX); Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo - Fequimfar (62.812.953/0001-01). 1.2. Interessada: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo - Fequimfar (62.812.953/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Willian Peter Pedro (361965/OAB-SP), Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.